Tribunal: TJMT
Processo: 1012089-97.2021.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1012089-97.2021.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[DPVAT]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[CORNELIO PAULO DA SILVA AIRES - CPF: 667.722.811-87 (AGRAVADO), ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES - CPF: 814.066.301-87 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (AGRAVANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – ACIDENTE DE TRÂNSITO – PRESCRIÇÃO TRIENAL AFASTADA -

SENTENÇA MANTIDA – NÃO PAGAMENTO DO SEGURO -
RECURSO DESPROVIDO
.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno proposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
contra decisão monocrática que rejeitou a prejudicial de mérito e
NEGOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, mantendo integralmente a sentença que julgou procedente a demanda para condenar a ora Agravante ao pagamento da indenização securitária no valor de R$ 7.087,50 (sete mil, oitenta e sete reais e cinquenta centavos), além de custas e honorários advocatícios.

Em suas razões, a Agravante pugna para:

a) Seja reformada a decisão monocrática, por conseguinte acatar a prejudicial de mérito alegada, devendo o processo ser extinto com julgamento do mérito, nos termos do art. 487, inc. II, do Código de Processo Civil, uma vez que a pretensão da agravada foi alcançada pelo instituto da PRESCRIÇÃO.

b) Pela eventualidade, caso não haja retratação, que se digne conhecer o prover o presente recurso e, por conseguinte, seja abatido o valor incontroverso, recebido em sede administrativa, resultando na condenação de R$: 5.298,75.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

XII

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno proposto contra decisão monocrática que rejeitou a prejudicial de mérito e
NEGOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação da Seguradora, mantendo integralmente a sentença que julgou procedente a demanda para condenar a ora Agravante ao pagamento da indenização securitária no valor de R$ 7.087,50 (sete mil, oitenta e sete reais e cinquenta centavos), além de custas e honorários advocatícios (ID 208103180).

Em que pese às alegações e ponderações da Agravante, tenho que razão não lhe assiste, visto que a demanda não está prescrita e ainda não houve o efetivo pagamento do seguro na esfera administrativa, como mencionado na sentença e na decisão recorrida.

Sobre a questão, o Superior Tribunal de Justiça por meio da Súmula 278 diz que o termo inicial do prazo prescricional em ações indenizatórias contar-se-á a partir do momento em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral e não da data do sinistro, destacando-se que, no caso, o acidente ocorreu em 27/07/2017, que na sequência da alta hospitalar sobreveio o processo administrativo, que por sinal
não foi conclusivo

quanto ao efetivo pagamento do prêmio
,
pois conforme documento abaixo, constata-se apenas a AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE SINISTRO, não sendo possível aferir se houve o devido pagamento,
pois não há comprovante do recebimento na conta do Apelado, levando a concluir pelo não pagamento/recebimento do seguro,
considerando, assim,

a data 05 de setembro de 2018 o início do prazo prescricional, visto que somente após a consolidação da lesão se inicia a contagem do prazo prescricional, não havendo falar em decurso do prazo trienal,
conforme art. 20,§3º, IX do CC.

A parte agravante traz ainda o resultado de consulta do beneficiário alegando que o pagamento fora feito na data de 21/09/2018, no valor de R$ 1.788,75. Ocorre que tal documento também nada comprova sobre o pagamento/recebimento do seguro, trata-se apenas de um simples
formulário
sem o devido preenchimento dos dados.

Observa-se que a argumentação ora exposta já foi devidamente analisada, e ante a inexistência de elementos capazes de modificar a decisão objurgada, está há que ser mantida, conforme aresto:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DEFERIDO– BLOQUEIO TOTAL DA CONTA CORRENTE DOS EXECUTADOS ATÉ PERFAZER O MONTANTE INDICADO PELO JUIZ– IMPOSSIBILIDADE –ART.13, § 2º, DO REGULAMENTO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL, BACENJUD 2.0 – NECESSIDADE DE REITERAÇÃO DO PEDIDO DE PENHORA VIA BACENJUD, ANTE A EXISTÊNCIA DE SALDO INSUFICIENTE – NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE NOVA ORDEM DE BLOQUEIO PELO JUÍZO –AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE ENSEJAR A REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA RECURSO DESPROVIDO.
O desprovimento do agravo regimental é medida que se impõe quando a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e o Recorrente não traz elementos novos capazes de ensejar a sua reforma
. (...).
(AgR 35162/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/06/2017, Publicado no DJE 03/07/2017) – Destaquei.

Ante o exposto, não havendo argumento da parte agravante que gere modificação do julgado, mantenho a decisão por seus próprios fundamentos e, por consequência, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024